Tribunal: TJES
Processo: 0013982-85.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013982-85.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP). Tribunal do Júri. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Tese de desistência voluntária afastada. Quesitação regular. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais. Fundamentação idônea. Pena fixada de forma proporcional e fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por haver atacado a vítima com golpes de faca, de forma traiçoeira e por motivo torpe (vingança), causando-lhe graves lesões, somente não consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do não acolhimento da tese de desistência voluntária;

ii) analisar a alegação de nulidade por ausência de quesitação específica sobre a tese defensiva;

iii) apreciar a insurgência contra a dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra a premeditação, a emboscada e a motivação torpe, não havendo manifesta contrariedade à prova dos autos. A alegada desistência voluntária não se configurou, uma vez que a interrupção da ação decorreu de fatores externos e não da vontade livre do agente.

4. A quesitação foi regularmente elaborada, abrangendo todas as teses defensivas submetidas ao Tribunal Popular, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

5. A dosimetria foi devidamente fundamentada: (a) a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da premeditação e da frieza da conduta; (b) as circunstâncias do crime foram destacadas pela emboscada, ataque pelas costas, período noturno e perseguição da vítima; (c) as consequências extrapenais foram reconhecidas diante das graves lesões, com exposição de vísceras e necessidade de procedimentos médicos complexos. Tais fundamentos se mostram legítimos e amparados em provas concretas, afastando alegação de ilegalidade.

6. A pena-base foi corretamente fixada em 17 anos, reduzida em 1/3 em razão da tentativa, resultando na reprimenda definitiva de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, de forma proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria da pena.

Tese: A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, quando manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorre quando o conjunto probatório é robusto, coerente e apto a sustentar a condenação; sendo legítima, ainda, a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Arnóbio Martins de Oliveira
contra a sentença proferida Conselho de Sentença, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta que a dinâmica dos fatos e os depoimentos colhidos, especialmente os da esposa da vítima e de agentes de segurança pública, apontam para a ocorrência de desistência voluntária por parte do agente, o que descaracterizaria a tentativa de homicídio e, por conseguinte, justificaria a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, com a realização de novo julgamento.

Alega ainda que não houve quesitação específica sobre a tese da desistência voluntária, o que, segundo argumenta, teria prejudicado o exercício pleno da defesa perante o Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que os fundamentos utilizados na sentença seriam insustentáveis à luz das provas constantes dos autos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013982-85.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORDANA NUNES DE MORAIS - ES26368-A, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 23:00h, na Rua 16 de Abril, no Bairro Itacibá, em Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente, com vontade de matar e com emprego de arma branca (faca), desferiu facadas contra a vítima Jean Carlos Gonçalves de Jesus, dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente pois, apesar da vítima ter caído ao chão depois de atingida, conseguiu se desvencilhar do denunciado, levantar e fugir correndo. A vítima recebeu cuidados médicos e sobreviveu (fls.08/10, 21/25 e 50/55). Contam os autos que, no momento dos fatos, a vítima voltava para casa caminhando pela rua quando foi surpreendida pelo denunciado, que saindo de trás de um poste e, sem nada dizer, desferiu facadas contra a mesma (fls. 08/10 e 50/52). O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na vingança (fls.08/10, 21/25 e 50/52). Meses antes do crime, o denunciado e a vítima se desentenderam no Bar do Binho, entraram em luta corporal e o denunciado cortou o braço em uma garrafa de cerveja, ocasião em que prometeu vingar-se da vítima (fls.08/10, 21/25 e 50/52). O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação do denunciado, golpeada pelas costas, quando estava voltando para casa a pé, às 23:00h, desarmado (fls.08/10 e 50/52). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa técnica do apelante sustenta, inicialmente, que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, por não ter reconhecido a tese da desistência voluntária, cuja configuração afastaria a tipicidade da tentativa de homicídio.

Aduz, ainda, que a ausência de quesitação específica sobre essa tese comprometeu a plenitude de defesa.

Alternativamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime, das consequências extrapenais e do comportamento da vítima, sob a alegação de que os fundamentos adotados pelo juízo a quo seriam ilegítimos ou careceriam de suporte probatório.

A tese de nulidade da decisão por manifesta contrariedade à prova dos autos não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a anulação da decisão do Tribunal do Júri, fundada no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando os jurados acolhem tese absolutamente dissociada do acervo probatório, o que, na espécie, não se verifica.

Os autos revelam com clareza que a vítima Jean Carlos Gonçalves de Jesus foi atacada de forma traiçoeira, por volta das 23 horas, quando retornava para casa, desarmada, sendo surpreendida pelo apelante, que saiu de trás de um poste e, sem qualquer diálogo prévio, passou a desferir-lhe diversos golpes de faca.

Em juízo, a vítima declarou que o agressor disse:
“agora você vai morrer”
, ao iniciar a agressão, atingindo-lhe tórax, abdômen e costas, com intensidade tal que, segundo narrou, seus órgãos internos ficaram expostos, sendo necessário segurá-los com as próprias mãos enquanto fugia para buscar socorro.

Afirmou que somente sobreviveu porque conseguiu correr até a casa da mãe e, já em estado de choque, desmaiou logo ao adentrar no imóvel, sendo socorrido por familiares e encaminhado ao hospital.

A narrativa da vítima é precisa, coerente e amplamente corroborada por outras provas orais e documentais constantes dos autos.

A testemunha Ana Klara Goes da Silva, esposa da vítima, confirmou a existência de desavença anterior entre os envolvidos, relatando que a vítima foi surpreendida por trás, à noite, e perseguida após os primeiros golpes, destacando que, embora o réu tenha cessado a perseguição após alguns metros, o fez
“provavelmente por medo de ser visto”
, o que não configura, sob qualquer ótica, desistência voluntária, mas sim interrupção involuntária da execução, determinada por fatores externos.

Também os depoimentos dos policiais Marcus Vinícius de Souza Cardoso (PRF) e Sérgio Cezário (PCES) corroboram a versão da vítima, relatando que Jean identificou prontamente o apelante como autor do ataque e que o crime se deu por motivação torpe, derivada de vingança por confronto anterior ocorrido em bar.

Ressaltaram que, após os fatos, o réu evadiu-se do distrito da culpa, tendo sido localizado apenas anos depois no Estado da Bahia, o que reforça a premeditação e a frieza de sua conduta.

Diante de tais elementos, não se pode afirmar que os jurados tenham decidido em desconformidade com o conjunto probatório.

Pelo contrário, os quesitos foram corretamente formulados e as respostas refletiram o amplo suporte fático e probatório dos autos, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

No tocante à dosimetria da pena, também não assiste razão ao apelante.

A sentença foi clara, fundamentada e individualizou adequadamente a reprimenda, nos moldes do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi negativada com base na premeditação e frieza do agente, que, munido de arma branca, posicionou-se estrategicamente em local escuro, atrás de um poste, no período noturno, aguardando o momento propício para surpreender a vítima, o que evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta.

O argumento defensivo de que não há prova da premeditação não se sustenta, diante da prova testemunhal e do próprio modus operandi empregado.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante destacou a emboscada, a noite avançada, o fato de a vítima estar desarmada, o ataque pelas costas e a perseguição posterior, todos elementos que ultrapassam o tipo penal básico e exacerbam a gravidade da ação, justificando a valoração negativa autônoma, sem incorrer em bis in idem com a culpabilidade, pois ali se tratava do juízo de reprovação subjetiva.

Em relação às consequências extrapenais, o julgador mencionou a existência de deformidade permanente e a necessidade de utilização de bolsas de colostomia internas, fundamentos esses extraídos dos laudos e do histórico clínico da vítima.

Ainda que a vítima, em juízo, tenha relatado não ter sequelas permanentes, esse dado, por si só, não invalida a conclusão do magistrado, fundada em documentação médica extensa, abrangendo laudo de lesão corporal e prontuário hospitalar, que dão conta da severidade das lesões, da exposição das vísceras, do dilaceramento do intestino em várias partes e da realização de cirurgia de laparotomia com duração de oito horas.

Tais elementos são suficientes para sustentar a valoração negativa dessa circunstância, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o agravamento é cabível diante de repercussões físicas graves, ainda que não definitivas, desde que impactantes.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, o julgador a quo expressamente reconheceu que, no momento da execução, não houve provocação por parte dela, razão pela qual não valorou negativamente essa circunstância, ao contrário do que sustenta a defesa.

O que se nota, portanto, é que a sentença limitou-se a registrar a ausência de provocação, sem utilizá-la para elevar a pena, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou afronta à jurisprudência dominante.

Desse modo, a pena-base foi adequadamente fixada em 17 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu a causa de diminuição da tentativa, tendo a pena sido adequadamente reduzida em 1/3, em razão de todo o percurso do
iter criminis
.

Dessa maneira, a pena restou definitivamente fixada em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Assim, não se identifica qualquer vício ou excesso na dosagem da pena que justifique sua alteração em sede recursal.

A reprimenda foi estabelecida com base em critérios legais, motivação suficiente e elementos concretos, refletindo com fidelidade a gravidade do fato, a conduta do agente e o resultado produzido.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.